Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-04.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-04.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (EMBARGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (EMBARGANTE), LORENA AYRES DE MOURA - CPF: 077.290.234-82 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004741-04.2019.8.11.0007, ajuizada pela Diagnóstica Clínica Médica Ltda-ME contra o Estado de Mato Grosso e o IPAS, visando ao recebimento de valores oriundos de contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto a três pontos: (i) reconhecimento da assunção dos pagamentos pelo Estado de Mato Grosso, que afastaria a responsabilidade do IPAS; (ii) nulidade dos termos aditivos firmados pelo interventor designado pelo Estado; (iii) contradição na decisão ao manter a responsabilidade do IPAS, mesmo reconhecendo a ingerência total do Estado sobre a gestão hospitalar após a intervenção.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à assunção dos pagamentos pelo Estado, pois a responsabilidade contratual do IPAS foi expressamente abordada no acórdão, com a ressalva de que os contratos firmados antes da intervenção estatal permaneceram válidos e as notas fiscais foram emitidas em nome do Instituto.

4. A alegação de nulidade dos termos aditivos foi igualmente examinada, sendo registrado que a intervenção não implica, por si só, na nulidade dos contratos, além de que a matéria não foi objeto de impugnação específica na apelação, vedando seu exame em sede de embargos.

5. A alegação de contradição é improcedente, pois a ingerência administrativa do Estado não exime automaticamente o IPAS de suas obrigações contratuais, cabendo eventual rediscussão da responsabilidade estatal em ação própria.

6. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.09.2020; TJ-MT, EMBDECCV 10217811520228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.03.2023; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1013984-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1004741-04.2019.8.11.0007
, ajuizada pela
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME
contra o
ESTADO DO MATO GROSSO
e o
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE (IPAS)
, visando ao recebimento de valores oriundos de contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos:

1.

Omissão quanto ao reconhecimento expresso da petição inicial de que o Estado do Mato Grosso assumiu os pagamentos dos serviços prestados
, o que afastaria a responsabilidade do IPAS.

2.

Omissão sobre a nulidade dos termos aditivos assinados pelo interventor designado pelo Estado
, pois, segundo o embargante, a intervenção estatal retirou completamente a autonomia do IPAS sobre o contrato.

3.

Contradição na decisão ao manter a responsabilidade do IPAS, mesmo reconhecendo a ingerência total do Estado sobre a gestão do hospital após a intervenção
.

Por sua vez, a
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME
, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos devem ser rejeitados, pois o acórdão não possui os vícios alegados pelo embargante, tratando-se de mero inconformismo com a decisão desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – IPAS
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1004741-04.2019.8.11.0007
, ajuizada pela
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME
contra o
ESTADO DO MATO GROSSO
e o
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE (IPAS)
, visando ao recebimento de valores oriundos de contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos:

1.

Omissão quanto ao reconhecimento expresso da petição inicial de que o Estado do Mato Grosso assumiu os pagamentos dos serviços prestados
, o que afastaria a responsabilidade do IPAS.

2.

Omissão sobre a nulidade dos termos aditivos assinados pelo interventor designado pelo Estado
, pois, segundo o embargante, a intervenção estatal retirou completamente a autonomia do IPAS sobre o contrato.

3.

Contradição na decisão ao manter a responsabilidade do IPAS, mesmo reconhecendo a ingerência total do Estado sobre a gestão do hospital após a intervenção
.

Por sua vez, a
DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME
, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos devem ser rejeitados, pois o acórdão não possui os vícios alegados pelo embargante, tratando-se de mero inconformismo com a decisão desfavorável.

É comezinho que o
s
Embargos de Declaração
possuem natureza integrativa e são cabíveis quando a decisão judicial contiver
obscuridade, contradição ou omissão
, bem como para a
correção de erro material
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

Inicialmente necessário estabelecer que em seu recurso, o embargante defende que não possui responsabilidade pelos valores devidos ao IPAS e cobrados na demanda. Em síntese requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento que os valores deverão ser pagos pelo Estado interventor.

Dessa forma, as alegações contidas nos embargos de declaração foram analisadas ao verificar eventual ilegitimidade passiva do instituto embargante.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A ASSUNÇÃO DOS PAGAMENTOS PELO ESTADO

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento de que
a petição inicial da ação de cobrança admite que o Estado de Mato Grosso assumiu os pagamentos dos serviços prestados pela Diagnóstica Clínica Médica Ltda
.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o
acórdão impugnado abordou expressamente a questão
da responsabilidade contratual, consignando que,
mesmo diante da intervenção estatal, o IPAS permaneceu formalmente responsável pelos contratos firmados antes da assunção da gestão pelo Estado
.

Consta do acórdão:

No caso, mesmo após a intervenção do Estado no Hospital,
os contratos continuaram vigendo
,
vez que não foram revogados/cancelados
. Além disso,
as Notas Fiscais foram emitidas em nome do Instituto
.
(id. 263483771)

Assim,
não há omissão a ser sanada
, pois a matéria foi
devidamente analisada e decidida
.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A NULIDADE DOS TERMOS ADITIVOS

A tese do embargante de que
os aditivos contratuais assinados pelo interventor são nulos
por suposta falta de legitimidade foi igualmente analisada.

O acórdão embargado
expressamente abordou a questão da intervenção
, esclarecendo que
a mera assunção da gestão hospitalar pelo Estado não implica, por si só, na nulidade dos contratos celebrados, senão vejamos:

Além disso,
a nulidade dos aditivos não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação
, sendo, portanto, matéria
inovadora
, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração. Dessa forma,
não há omissão a ser sanada
.

DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O embargante também sustenta que houve omissão quanto à
transferência da obrigação contratual para o Estado
, uma vez que
o ente estadual assumiu a gestão hospitalar após a intervenção
.

Todavia, a decisão embargada
foi clara ao dispor que a assunção da gestão administrativa pelo Estado não exime automaticamente o IPAS de suas obrigações contratuais
, uma vez que os contratos administrativos firmados entre a Diagnóstica Clínica Médica Ltda. e o IPAS
não foram formalmente rescindidos ou assumidos integralmente pelo ente estatal
, senão vejamos:

A intervenção administrativa realizada pelo Estado, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente as obrigações contratuais previamente assumidas pela Organização Social
. Isso porque o instituto da intervenção, visa primordialmente garantir a continuidade do serviço público (art. 34 da Lei Complementar n. 583/2017),
e não eximir o contratado original de suas responsabilidades
.
(id. 263483771)

Além disso,
a responsabilidade do IPAS decorre do vínculo contratual original
, sendo certo que eventuais obrigações assumidas pelo Estado
devem ser discutidas em ação própria, e não em sede de embargos de declaração.

O que se percebe nas alegações do embargante é o inconformismo com o resultado do julgamento, o que não viabiliza os Aclaratórios.

Nesse sentido: "
A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017
." ( AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Assim, verifica-se que os
embargos de declaração opostos pelo IPAS não se destinam a sanar omissão, contradição ou obscuridade
, mas apenas buscam a
rediscussão da matéria
decidida no acórdão embargado, o que
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

À propósito trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Dessa forma,
os embargos
devem ser rejeitados
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025